Tribunal: STF
Processo: ARE 1334273
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. ABSORÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. 



    1. É possível, nos termos do §4º do art. 1.012 que o relator suspenda a eficácia da sentença 'se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação'. 



    2. Ainda que o pagamento da rubrica ‘DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG’ tenha ocorrido em virtude de decisão judicial proferida em demanda anterior, tal circunstância não obsta a decadência administrativa, pois o que se discute nos autos é o ato administrativo que manteve a incorporação das horas extraordinárias à remuneração da parte autora. 



    3. De uma análise sumária dos autos, encontram-se presentes os requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo pretendido para o fim de determinar que a ré se abstenha de efetuar medidas voltadas à supressão da verba aqui discutida, ou para que cesse eventuais descontos já realizados a tal título, tendo em vista a jurisprudência da Corte e o risco de dano iminente à requerente na hipótese de supressão da parcela.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Alega que não há como querer perpetuar para todo o sempre um pagamento se não mais subsiste a situação de fato e nem de direito que lhe deu causa.



    Aduz que não se deve aplicar o art. 54 da lei nº 9.784/99 ou o princípio da segurança jurídica se jamais foi anulado qualquer ato administrativo, mas tão somente houve a determinação de adequação do pagamento da parcela em questão ao novo plano de carreira.



    Em 05/07/2021, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas nºs 339, 445, 494 e 660.



    Ato contínuo, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento dos RE nº 636.553/RS e RE nº 596.663/RJ, temas 445 e 494 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, respectivamente, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DE RUBRICA INCORPORADA. DECADÊNCIA. TEMA 445 DO STF. PRAZO DE CINCO ANOS PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DA APOSENTADORIA PELO TCU. TEMA 494 DO STF. EFICÁCIA TEMPORAL DA DECISÃO JUDICIAL. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS. DIVERGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO DISTINTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 636.553, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 445), firmou tese jurídica com o seguinte teor: 'Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas'. 



    2. A tese firmada pelo STF no julgamento do RE 636.553 (Tema 445) não incide à hipótese em tela, pois o ato revisional questionado e cuja decadência foi declarada, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, não emanou do TCU no exercício do controle externo (tutela) de legalidade da concessão de aposentadoria a servidor (CF/88, art. 71, inciso III), mas sim de ato advindo da própria pessoa jurídica à qual vinculada a parte autora, com base no seu poder-dever de autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula 473 do STF). 



    3. Ao apreciar o Tema 494, no julgamento do RE nº 596.663, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos'.



    4. A tese fixada no RE 596.663 (Tema 494) não se aplica ao caso em apreço, pois aqui não se discute a supressão de percentual de acréscimo remuneratório concedido em juízo, face sua incorporação definitiva nos ganhos do servidor; mas sim, a decadência para a Administração revisar o critério de cálculo da parcela que, embora concedida por força de decisão judicial, teve sua forma de cálculo definida na esfera administrativa. 



    5. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, pois o acórdão desta Terceira Turma não contraria o entendimento do STF, na medida em que as circunstâncias abordadas na presente demanda não se amoldam ao contexto fático jurídico analisado nos precedentes vinculantes.”



    Diante do juízo negativo de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal a quo entendeu que foi consumada a decadência do direito da Administração Pública de rever o pagamento de parcela remuneratória da parte recorrida. Nesse ponto, os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A controvérsia dos autos diz respeito à revisão administrativa procedida pela Universidade para supressão nos vencimentos da parte autora de rubrica paga, há décadas, por força de sentença judicial trabalhista que reconheceu aos servidores públicos estatutários, ex-celetistas, o direito à incorporação do valor recebido a título de horas extras quando eram regidos pela CLT. 



    A revisão realizada pela Universidade foi motivada por orientação do TCU, no sentido de que o pagamento da rubrica devia ser feito como parcela autônoma, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), com sua gradual absorção pelos reajustes posteriormente percebidos em decorrência das reestruturações remuneratórias ou de carreira posteriores à instituição do RJU. Tendo havido a absorção completa, entendeu a Administração que o pagamento deve ser suprimido. 



    Percebe-se, assim, que, transcorrido longo lapso temporal computando a rubrica de horas extras com base no valor da remuneração do cargo da parte autora, a Administração, diante de nova interpretação jurídica da questão, alterou sua forma de cálculo, congelando-a em um valor fixo, com reajuste por ocasião das revisões gerais de vencimentos e absorção pelas reestruturações da carreira. 



    (...)



    Não obstante, a possibilidade de revisão administrativa desses atos - e a despeito da discussão acerca da absorção ou não pela reestruturação da carreira - encontra limites, dentre os quais, a necessidade de preservação da segurança jurídica.



    Com efeito, revisão administrativa representa expressão do poder de autotutela conferido à Administração Pública, há muito consagrado na jurisprudência e objeto do enunciado da Súmula nº 473 do STF:



    (...)



    Tal entendimento passou a contar com previsão legal, conforme se verifica a partir da leitura do artigo 53 da Lei nº 9.784/99:



    (...)



    Todavia, existem limites para a revisão administrativa em relação aos atos capazes de beneficiar o administrado, como é o caso do ato que acarreta a supressão da rubrica em questão. 



    Nessas hipóteses, inexistindo prova de ilegalidade e de má-fé por parte do servidor, é defeso à Administração simplesmente reexaminar a parcela, face à mudança de critério interpretativo. 



    Com efeito, a própria Lei nº 9.784/99 veda a aplicação retroativa da nova interpretação conferida pela Administração que resulte na restrição de direitos:



    (...)



    Tal dispositivo retrata o princípio da segurança jurídica em sua acepção mais ampla, abarcando não apenas seu aspecto objetivo - estabilização das relações jurídicas - como também seu aspecto subjetivo - pelo qual o administrado deposita sua confiança nos atos praticados pela Administração, mormente porque revestidos de legalidade e legitimidade, criando a expectativa de que serão respeitados pela própria Administração Pública (princípio da proteção à confiança). 



    Nessa linha, inexiste justificativa apta a embasar a revisão do ato de pagamento de parcela com base em decisão judicial anterior e mediante aplicação de critérios decorrentes de determinada interpretação da Administração acerca da questão, o que, no caso, motivou o pagamento da parcela discutida da mesma forma pelo menos por mais de uma década, às vezes por mais de vinte anos, devendo ser mantido o ato em respeito à prefalada segurança jurídica. A propósito, é evidente a boa-fé por parte do servidor, que auferia a vantagem salarial em decorrência de interpretação administrativa de ato emanado do Poder Judiciário. 



    Ademais, a possibilidade de revisão administrativa encontra limite no transcurso do tempo, devendo ser observado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, verbis:



    (...)



    Portanto, embora a Administração, no exercício de seu poder-dever de autotutela, possa rever o pagamento da parcela em questão, deve observar o prazo legalmente previsto para tanto, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 



    Ressalte-se que, ainda que o pagamento da rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG" tenha ocorrido em virtude de decisão judicial proferida em demanda anterior, tal circunstância não obsta a decadência administrativa, pois o que se discute nos autos é o ato administrativo que manteve a incorporação das horas extraordinárias e sua revisão. 



    Não se trata, a propósito, de atuação do TCU no exercício da competência do controle externo da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões (artigo 71, inciso III, da Constituição Federal), de modo que não se afasta, por este motivo, a possibilidade de aplicação do prazo decadencial para a Administração rever seus próprios atos. 



    Quanto ao início do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, consoante o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, considerando uma lógica interpretativa, a vigência do referido dispositivo legal, no que se refere aos atos praticados anteriormente ao advento da Lei n. 9.784/99, tem início a partir da sua publicação, sendo inviável retroagir a norma para limitar a Administração em relação ao passado (MS 8.614/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, 1ª Seção, DJe 01/09/2008). 



    No caso dos autos, a parte autora recebia a parcela de horas extras incorporadas calculadas de forma parametrizada sobre todas as parcelas remuneratórias desde antes da vigência da Lei 9.784/99, de forma que o prazo decadencial de cinco anos iniciou-se em 29 de janeiro de 1999, data da publicação da referida Lei, e encerrou-se em 29 de janeiro de 2004. No entanto, em 2018 a Administração comunicou à parte autora acerca da revisão administrativa ora questionada (evento 1 - NOT6), ou seja, após o decurso do prazo decadencial de cinco anos, contados da entrada em vigor da mencionada Lei. 



    Assim, é inequívoca a consumação da decadência.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.784/1999), bem como do acervo fático probatório dos autos, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. ABSORÇÃO DE PARCELAS. ATO DO CNJ. DECADÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.323.442/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/8/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.203.922/RJ-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 24/9/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 928.029/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente